Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-83.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002211-83.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 006.691.209-10 (APELADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), CLEIMAR DE OLIVEIRA RUBERT - CPF: 039.402.969-02 (APELADO), GIARDULLI & CIA LTDA - CNPJ: 42.377.139/0001-07 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), CT FUNCIONAL MARCUS GIARDULLI (APELANTE), GIARDULLI & CIA LTDA - CNPJ: 42.377.139/0002-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GIARDULLI & CIA LTDA - CNPJ: 42.377.139/0002-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — DIREITO DE VIZINHANÇA — POLUIÇÃO SONORA — USO ANORMAL DA PROPRIEDADE — RESPONSABILIDADE CIVIL — LAUDOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS – PROVA SUFICIENTE — DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO — MULTA DIÁRIA — RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE — SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE — SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a prova técnica administrativa para comprovar poluição sonora, dispensando-se perícia judicial quando os documentos são suficientes, nos termos do art. 464, § 1º, II, do CPC.

Caracteriza uso anormal da propriedade a emissão reiterada de ruídos superiores aos limites legais em zona mista com predominância residencial, ainda que a atividade esteja regularmente licenciada.

O dano moral decorrente de poluição sonora excessiva é indenizável, quando demonstrado o abalo psíquico e o nexo causal com a atividade exercida, assim como o dano material.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois ausente prova de conduta abusiva dos autores. O exercício regular do direito à tranquilidade não configura ato ilícito.

Não há sucumbência recíproca, sendo correta a condenação integral da ré ao pagamento de custas e honorários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002211-83.2023.8.11.0040

APELANTE: GIARDULLI & CIA LTDA

APELADOS: FABIANA CRISTINA DE SOUZA, CLEIMAR DE OLIVEIRA RUBERT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GIARDULLI & CIA LTDA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Silvia Renata Anffe Souza Alves de Moura
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1002211-83.2023.8.11.0040, ajuizada por
FABIANA CRISTINA DE SOUZA
e
CLEIMAR DE OLIVEIRA RUBERT
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a obrigação de fazer, consistente em promover tratamento acústico no estabelecimento, de modo que os ruídos emitidos não ultrapassem 55 dB(A) no período diurno e 50 dB(A) no período noturno; fixou multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias; condenou a ré ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e R$535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) a título de danos materiais; ao final, determinou o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Ainda, julgou improcedente a reconvenção apresentada pela requerida, condenando-a ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção.

A apelante sustenta, inicialmente, a ausência de ato ilícito ou perturbação reiterada do sossego.

Argumenta que a sentença se baseia em laudos unilaterais, produzidos pelos autores, e relatórios administrativos do Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF), sem submissão à perícia judicial e sem contraditório técnico.

Afirma que os laudos apresentam medições pontuais, incapazes de comprovar habitualidade ou intensidade aptas a configurar poluição sonora.

Aduz, ainda, que não há prova de prévia notificação formal dos relatórios do NIF, como exigido pelo art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 119/2010, o que comprometeria a validade dos atos e violaria os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Prossegue defendendo que exerce suas atividades em zona mista, conforme legislação urbanística municipal, o que tornaria lícita e compatível a coexistência de ruídos inerentes à prática de esportes e atividades físicas ao ar livre.

Aponta possuir todos os alvarás, licenças sanitárias e autorização do Corpo de Bombeiros, alegando que age de boa-fé e cumpre as normas técnicas e administrativas aplicáveis.

Sustenta que estabelecimentos próximos, como CTG e Clube Sorriso, também produzem ruídos, sendo seletiva a alegação dos autores.

Em sequência, aduz inexistir uso anormal da propriedade, nos termos do art. 1.277 do Código Civil, porque os ruídos identificados seriam compatíveis com o contexto urbanístico e com o nível ordinário de tolerância do “homem médio”.

Defende que a sentença desconsidera a localização em zona mista e que eventual incômodo não ultrapassaria os limites do razoável, inexistindo habitualidade ou intensidade suficientes para caracterizar ilícito civil.

A apelante afirma, ainda, a ilegalidade da obrigação de fazer imposta, notadamente porque o estabelecimento é um centro de treinamento a céu aberto, o que tornaria tecnicamente inviável a implementação de isolamento acústico tradicional.

Aduz inexistir previsão legal que imponha tal medida para estabelecimentos em sua categoria e localização.

Argumenta que a sentença se baseia apenas em laudos unilaterais, sem perícia oficial, e que a multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais) seria desproporcional e violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e livre iniciativa.

Acrescenta que o estabelecimento encerrou suas atividades, o que inviabilizaria o cumprimento da determinação.

A seguir, sustenta a ausência de dano moral, afirmando que o laudo médico apresentado pela autora é particular, elaborado sem contraditório, e que não restou demonstrado nexo causal entre a atividade da empresa e o alegado transtorno de pânico.

Alega que a autora possui histórico prévio de transtornos psicológicos, com afastamentos previdenciários, e que os documentos apresentados não têm força probatória suficiente para justificar a condenação. Invoca jurisprudência exigindo prova robusta e demonstração inequívoca do dano moral.

Quanto aos danos materiais, afirma que os valores foram embasados em recibos e conversas informais desprovidos de notas fiscais ou comprovantes de efetivo desembolso.

Alega que danos materiais não se presumem e que a prova acostada é insuficiente para justificar o ressarcimento.

Impugna também a improcedência da reconvenção, alegando que os autores teriam praticado condutas abusivas, como gritos, xingamentos, interrupções nos treinos e hostilização de alunos, o que teria causado desistência de clientes e prejuízos à imagem e reputação da empresa.

Sustenta que há depoimentos comprovando essas condutas e que a pessoa jurídica é titular de honra objetiva, sendo indenizável o dano moral, conforme Súmula 227 do STJ. Requer, assim, a procedência da reconvenção com condenação dos autores.

Por fim, a apelante requer a redução das custas e honorários advocatícios, alegando sucumbência recíproca, baixa complexidade da causa e ausência de má-fé.

Sustenta que os honorários fixados em 15% (quinze por cento) seriam excessivos e que deve ser aplicada a regra do art. 86 do CPC, redistribuindo-se proporcionalmente os ônus de sucumbência. Subsidiariamente, postula a redução do percentual dos honorários conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Ao final, postula: a) o conhecimento e provimento integral da apelação, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais; b) o acolhimento da reconvenção, com condenação dos autores por dano moral e obrigação de não fazer; c) subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios e substituição da obrigação de fazer por mera advertência administrativa; e d) a redistribuição proporcional dos honorários e custas, ou a redução dos honorários fixados na origem (Id. 323290452).

Os recorridos, em suas contrarrazões, pugnam pela manutenção integral da sentença de Id. 181656500, sob o fundamento de que o juízo de origem apreciou corretamente o conjunto probatório, reconhecendo o uso anormal da propriedade, a violação grave ao sossego e à saúde dos autores e a reincidência da conduta da empresa apelante.

Afirmam que a sentença aplica corretamente os arts. 1.277 e 1.336, IV, do Código Civil, reconhecendo a violação grave do sossego e da saúde em virtude de ruídos excessivos, com picos superiores a 100 dB, decorrentes das atividades exercidas pela empresa ré, que funcionava com música amplificada, microfones e eventos em horários incompatíveis com a vizinhança, das 5h às 22h, inclusive em finais de semana.

Destacam que o juízo de primeiro grau lastreia-se em provas oficiais e particulares convergentes, especialmente: laudos técnicos da Adequar Engenharia e Segurança do Trabalho (Ids. 111340815 e 111340816), que registram valores entre 80 e 100,6 dB; relatórios do Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) do Município de Sorriso (Id. 121022171), que identificam medições entre 62,2 dB e 70,3 dB em desconformidade, com registros de notificações e multas; depoimento da engenheira e técnica responsável pelas medições particulares, Gleiciane Coutinho, que confirma a metodologia, o horário das medições e o volume elevado das atividades; depoimento do coordenador do NIF, Reinaldo Ferreira Nunes, que atesta, sob compromisso legal, a reincidência, a irregularidade sonora, as várias visitas, as multas e a redução imediata do volume quando a fiscalização chegava ao local.

Enfatizam que a prova oficial produzida pelo NIF tem caráter técnico, imparcial e contemporâneo aos fatos, dispensando a necessidade de perícia judicial, nos termos do art. 464, §1º, II, do CPC.

Acrescentam que, em situações de ruído — por sua natureza efêmera e não reaplicável — a perícia tardia seria inócua, impossibilitando a reprodução das condições originais.

Citam, ainda, que a área em que está situada a residência dos autores é zona de adensamento urbano, onde coexistem atividades comerciais e residenciais, mas cujo limite legal é de 60 dB no período diurno, conforme NBR 10.151, reafirmado pelo próprio coordenador do NIF.

Sustentam que a apelante claramente supera tais limites, caracterizando uso anormal da propriedade e afronta ao art. 225 da Constituição Federal, que assegura o direito ao meio ambiente equilibrado.

Quanto ao dano moral, sustentam que não se trata de mero aborrecimento, mas de abalo psíquico comprovado por laudo médico (Id. 111341712), que diagnostica Transtorno de Pânico (CID F41.0), desencadeado pela exposição prolongada ao ruído excessivo.

Referem que a autora passou a utilizar medicação controlada e terapia contínua, corroborado por depoimentos e documentos médicos anexados.

Afirmam que o valor fixado — R$10.000,00 — é adequado, proporcional e dentro dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Quanto ao dano material, sustentam que os recibos e notas fiscais apresentados (Ids. 111341706 e 111341712) comprovam as despesas com consultas e medicamentos, estando demonstrado o nexo causal e inexistindo impugnação específica da ré, atraindo a regra do art. 341 do CPC.

Sobre a obrigação de fazer, defendem que a medida é proporcional, necessária e adequada, prevista no art. 497 do CPC, e justificada pela reincidência, pelas multas e notificações administrativas e pela necessidade de cessação do ilícito. Sustentam que a pretensão da apelante de substituir a obrigação por advertência não encontra amparo legal.

No tocante à reconvenção, argumentam que a apelante falha em comprovar qualquer ato ilícito praticado pelos autores.

Sustentam que a narrativa da requerida é genérica, desprovida de elementos de prova documental ou testemunhal aptos a demonstrar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, não havendo qualquer indício de dano comercial ou reputacional.

Reproduzem testemunhos que confirmam que a autora apenas solicitou, de forma respeitosa, a redução do volume do som, conduta que se insere no exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Reforçam que, ausentes ato ilícito, dano e nexo causal, a reconvenção foi corretamente julgada improcedente, devendo o Tribunal manter tal entendimento.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, os recorridos afirmam que não há sucumbência recíproca, pois a ação foi julgada procedente e a reconvenção integralmente improcedente. Por isso, a sentença observa o art. 85 do CPC.

Ao final, requerem a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal, propondo a elevação do percentual de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação e da reconvenção (Id. 323290457).

O preparo foi recolhido (Id. 324798390).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que os autores
FABIANA CRISTINA DE SOUZA
e
CLEIMAR DE OLIVEIRA RUBERT
, residentes há mais de uma década na Travessa dos Tucanos, nº 92, Recanto dos Pássaros, em Sorriso/MT, relatam que sempre desfrutaram de ambiente tranquilo e adequado à moradia.

Narraram que a situação se alterou substancialmente em agosto de 2022, quando se instalou, ao lado de sua residência, o estabelecimento denominado CT Funcional Marcus Giardulli, vinculado à empresa GIARDULLI & CIA LTDA.

A inicial descreve que o estabelecimento passou a operar com atividades físicas e recreativas ao ar livre — como futevôlei e beach tennis — em horários extensos, iniciando por volta das 5h e estendendo-se até 22h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

A estrutura é composta por barracão aberto com equipamentos de alto impacto (pneus, cordas, sacos de pancada), quadra de areia e pequeno gramado.

Com o início das atividades, segundo os autores, instaurou-se perturbação contínua do sossego, decorrente de música alta e uso de microfone; gritos, barulho de batidas de pneus e cordas; ruídos intensos provenientes das partidas esportivas; iluminação da quadra voltada diretamente para a residência, prejudicando o período noturno.

Narram que buscaram solução amigável com os proprietários e acionaram o Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF), mas sem resultado eficaz.

Diante da continuidade da perturbação sonora e da ausência de providências adequadas, sustentam que não restou alternativa senão recorrer ao Judiciário, visando cessar o uso anormal da propriedade vizinha — situação que, segundo a inicial, vem afetando sua saúde psíquica, seu descanso, sua qualidade de vida e provocando danos materiais e morais.

Após regular processamento do feito a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a obrigação de fazer, consistente em promover tratamento acústico no estabelecimento, de modo que os ruídos emitidos não ultrapassem 55 dB(A) no período diurno e 50 dB(A) no período noturno; fixou multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias; condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e R$535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) a título de danos materiais; ao final, determinou o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Ainda, julgou improcedente a reconvenção apresentada pela requerida, condenando a requerida reconvinte ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à verificação da existência de perturbação do sossego decorrente das atividades desenvolvidas pela apelante, à adequação da obrigação de fazer imposta, à caracterização dos danos morais e materiais reconhecidos na sentença e, ainda, à correção da improcedência da reconvenção.

A solução do caso exige a releitura integral do quadro probatório à luz dos direitos de vizinhança, da tutela ao meio ambiente urbano equilibrado e da responsabilidade civil subjetiva, à qual se subordinam as relações decorrentes do uso anormal da propriedade.

A tese recursal sustenta a inexistência de prova idônea de poluição sonora, a suposta insuficiência dos laudos apresentados, a regularidade da atividade comercial em zona mista, a alegada inviabilidade técnica da obrigação de fazer, a inexistência de dano moral e material, a procedência da reconvenção por suposta conduta ilícita dos autores e, por fim, a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, confrontados tais argumentos com o conjunto probatório formado nos autos, não se identifica qualquer fundamento apto a infirmar a sentença de procedência parcial.

O ponto nuclear da demanda repousa na análise da violação aos direitos de vizinhança, especificamente na configuração do uso anormal da propriedade, disciplinado pelo art. 1.277 do Código Civil, segundo o qual “
o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego, à saúde e à segurança dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha
”.

A legislação municipal de Sorriso/MT, por sua vez, estabelece limites objetivos de emissão de ruído em conformidade com a ABNT NBR 10.151, fixando em 55 dB(A) o limite máximo permitido no período diurno e em 50 dB(A) o limite para o período noturno para áreas mistas com predominância residencial.

A antítese recursal tenta afastar a conclusão do juízo de origem sob o argumento de que os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente e que seria indispensável a realização de perícia judicial.

Todavia, a prova produzida nos autos é convergente e suficiente para comprovar a existência da irregularidade sonora.

Os laudos técnicos da empresa especializada Adequar Engenharia registram medições entre 76,1 dB e picos de 93,5 dB e 100 dB, números significativamente superiores aos limites legais, com coleta em dias e horários distintos
.

Tais medições são corroboradas por relatórios oficiais do Núcleo Integrado de Fiscalização – NIF, órgão municipal responsável pela fiscalização ambiental, que registrou níveis de 62,2 dB, 63 dB e 70,3 dB, todos classificados como “não conformidade”, com acompanhamento técnico e emissão de relatórios circunstanciados.

A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, reforça esse cenário. A engenheira responsável pelos laudos confirma a metodologia e a acuidade das medições; o coordenador do NIF assevera que houve múltiplas diligências, constatação reiterada de irregularidade e que frequentemente o estabelecimento reduzia o volume sonoro somente quando percebia a aproximação da fiscalização. Não se trata, portanto, de prova unilateral, mas de prova técnica privada, prova técnica administrativa e prova oral convergentes, suficientes para a formação do convencimento judicial.

Ressalte-se que o art. 464, §1º, II, do CPC, autoriza a dispensa da perícia oficial quando o ponto controvertido puder ser esclarecido por documentos já produzidos, sendo o caso.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA – SITUAÇÃO CONFIRMADA PELA PROVA DOS AUTOS – SITUAÇÃO QUE SE MANTEVE POR ANOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MINORAÇÃO DO VALOR – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O conjunto probatório produzido nos autos demonstra a produção de poluição sonora excessiva causada pela atividade desempenhada pelo Apelante/Réu, a autorizar a condenação deste no pagamento de indenização por dano moral, a fim de compensar a situação vivenciada pela parte autora que extrapolou a esfera do mero dissabor cotidiano
. 2. O valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e não comporta alteração quando não se mostrar excessivo para o contexto da lide.”
(TJ-MT 00001976120168110082 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2022)

Por outro lado, a alegação de que a área é
zona mista
não favorece a apelante, pois a legislação municipal expressamente estabelece limites sonoros para tal zona, que não podem ultrapassar 55 dB(A), de modo que a atividade econômica pode coexistir com usos residenciais desde que não exceda os parâmetros normativos.

O fato de haver estabelecimentos próximos, como centros esportivos e clubes, não altera a conclusão jurídica, pois a responsabilidade civil é individualizada e não comporta compensação por supostas irregularidades de terceiros estranhos à lide.

Superada essa premissa, a síntese revela que os autores comprovam, de forma suficiente, a violação ao sossego e ao direito ao ambiente equilibrado, protegido tanto pelo art. 225 da Constituição Federal quanto pela legislação municipal. Essa violação caracteriza o uso anormal da propriedade e atrai a tutela reparatória do direito civil.

O mesmo entendimento também é adotado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DANO INFECTO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE VIZINHANÇA –
ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DIÁRIA E CONTÍNUA DO SOSSEGO – USO ANORMAL DA PROPRIEDADE DEMONSTRADO
– DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a relação discutida é de trato sucessivo, em que a violação do direito ocorre de forma contínua, não há que se falar em prescrição. 2.
Como cediço, o direito de vizinhança busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre ocupantes de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos. 3. Logo, o exercício de atividade nociva, geradora de ruídos que, além de excessivos, são reiterados e persistentes por longo período de tempo, causa a perturbação do sossego alheio, notadamente em horário de descanso, ocorrendo ato ilícito, e ensejando o dever de indenizar por danos morais
. 4. Considerando o conjunto probatório, o incidente resultou em danos materiais, passíveis de serem indenizados. 5. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 6. Recursos conhecidos e não providos, sentença mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006585620218110012, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2024)

No que se refere à obrigação de fazer, a sentença determina a implementação de isolamento acústico e a adequação das atividades aos níveis sonoros permitidos.

A tese de inviabilidade técnica é destituída de prova, pois a apelante limita-se a alegar, sem demonstrar, que não seria possível promover o isolamento em estrutura aberta.

No entanto, a própria legislação municipal, a jurisprudência e a prática administrativa mostram que atividades esportivas ao ar livre podem e devem adotar medidas mitigadoras, como barreiras acústicas, telas de contenção, redirecionamento de equipamentos e adequação dos horários de funcionamento.

O art. 497 do CPC autoriza expressamente a imposição de medidas necessárias para assegurar a obtenção do resultado prático equivalente da tutela específica, sendo irrelevante a demonstração de culpa, conforme seu parágrafo único.

A multa diária fixada encontra amparo no art. 537 do CPC e revela-se proporcional diante da reiteração da conduta e da necessidade de efetividade da ordem judicial.

No tocante ao dano moral, também não prospera o inconformismo recursal, tendo em vista que a prova documental demonstra que a autora Fabiana desenvolveu quadro de Transtorno de Pânico (CID F41.0), diagnosticado por profissional habilitado, com menção expressa ao fator desencadeador relacionado ao ambiente de ruído intenso.

O sofrimento psíquico ultrapassa o limite do mero aborrecimento e encontra correspondência direta com a atividade irregular da apelante.

A responsabilidade subjetiva resta configurada pela presença do ato ilícito (emissão excessiva de ruído), do dano psíquico e do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O
quantum
fixado –
R$10.000,00
– revela-se moderado e proporcional à gravidade do dano, à intensidade da ofensa e à capacidade econômica das partes.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C.C TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO DE VIZINHANÇA - RUÍDOS EXCESSIVOS PROVOCADOS PELA OFICINA DO RÉU - MEDIÇÕES DO PERITO QUE COMPROVAM O ABUSO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIALMENTE PROCEDENTE DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE NÃO EMITIR RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS SOB PENA DE MULTA –
CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
– INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O direito de vizinhança busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre ocupantes de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos. II – A perícia efetuada pela Secretária do Meio Ambiente de Tangará da Serra-MT, constatou a existência de excesso de ruído, originários da oficina da parte requerida. III -
O exercício de atividade nociva, geradora de ruídos que, além de excessivos, são reiterados e persistentes por longo período de tempo, causa a perturbação do sossego alheio, notadamente em horário de descanso, ocorrendo ato ilícito, e ensejando o dever de indenizar por danos morais.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008298-78.2021.8.11.0055, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

No que concerne ao
dano material
, os documentos encartados comprovam gastos com consultas, exames e medicamentos, no valor de R$535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), sendo desnecessária a apresentação de notas fiscais formais quando há recibos válidos e compatíveis com os serviços efetivamente prestados (Id. 323289876).

A insurgência da apelante não apresenta impugnação específica, motivo pelo qual incide o art. 341 do CPC.

A reconvenção, por sua vez, foi acertadamente julgada improcedente. A ré não comprova qualquer ato ilícito praticado pelos autores. Não há evidência de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica; os depoimentos apontam apenas para reclamações de vizinhança, conduta típica do exercício regular de direito. Ausentes ato, dano e nexo, não se configura responsabilidade civil inversa.

Por fim, a distribuição dos ônus sucumbenciais está alinhada ao art. 86 do CPC. A ação foi julgada parcialmente procedente em relação aos pedidos principais e integralmente improcedente quanto à reconvenção, inexistindo sucumbência recíproca. Não há espaço, portanto, para redução dos honorários ou redistribuição proporcional.

À vista desse conjunto, a tese, a antítese e a síntese convergem para a manutenção integral da sentença. As provas são suficientes, a responsabilidade civil está configurada, a obrigação de fazer é adequada e necessária, e as indenizações foram fixadas em patamar proporcional e juridicamente amparado. A apelação não apresenta elementos fáticos ou jurídicos capazes de afastar as conclusões do juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
em mais
2,5% do pedido principal e 2,5% do pedido reconvencional, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026